Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731486-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemary Sampaio Dias de Oliveira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial (ID 167130785 do processo n. 0708644-59.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 49604310), a recorrente relata que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, pretende suspender o ato que a eliminou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Explica que sua eliminação foi fundamentada em ausência de comprovação de experiência de, no mínimo, três anos na área da criança e do adolescente. Alega não existir previsão expressa no Edital n. 1/2023, item 12.1, sobre as atividades e funções que seriam abarcadas pela comprovação da experiência na área de criança e adolescente. Nesse ponto, destaca que o instrumento editalício apenas estabelece a necessidade de “comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente”. Afirma ter apresentado sua CTPS a fim de demonstrar a experiência de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses na função de administrador na Escola de Recreação Bandeirante. Sustenta que o cargo de administrador escolar está intrinsecamente constituído no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, nos dois eixos, defesa e promoção, conforme disposto no art. 1o, § 1o, da Resolução 113 do Conanda. Acrescenta ter participado da seleção para os membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal no quadriênio 2020/2023 e apresentado a mesma comprovação de experiência à época, oportunidade em que foi aprovada em todas as etapas, alcançando a 8a suplência da Região Administrativa de Ceilândia. Ressalta sua diplomação no processo de escolha para o quadriênio 2020/2023, inclusive sua nomeação por três vezes, de forma provisória, no Conselho Tutelar de Ceilândia I e no Conselho Tutelar de Ceilândia II. Cita declaração da Gerência de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS). Defende que a Administração Pública desrespeitou o princípio da razoabilidade no caso concreto. Destaca que o registro da candidatura e apresentação pessoal dos candidatos para realizar a fotografia a ser inserida na urna eletrônica ocorreu nos dias 28 e 31 de julho de 2023. Informa, ainda, que a eleição ocorrerá em 1o de outubro de 2023. Aponta probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de perecimento do direito pelo decurso do tempo. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine o imediato registro de sua candidatura e a realização de sessão de fotos para urna eletrônica, assegurando sua participação no período de campanha eleitoral e eleição, além de reserva de vaga para o cargo de Conselheiro Tutelar da Região Administrativa de Ceilândia, caso eleita. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido acima mencionado. Preparo recolhido (ID 49604312). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 49644268). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme o ofício juntado ao ID 50429954, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, houve prolação de sentença no Juízo a quo. O processo foi extinto, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Diante disso, ocorreu perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do mandado de segurança). Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora /